Tribunal: TJBA
Processo: 8001629-59.2024.8.05.0245
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA – 2ª Turma. R. S. E. Nº 8001629-59.2024.805.0245. ORIGEM: SENTO SÉ-BA (VARA DO JÚRI). RECORRENTE: ADÃO DA SILVA ROCHA. ADVOGADOS: BÉIS. ISABELA LUIZ BRITO - OAB-BA Nº 71.129 E HORÁCIO LUIS DE SOUZA RAPADURA JUNIOR. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. RAIMUNDO MOINHOS. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARILENE PEREIRA MOTA. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NOS ART. 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INSATISFAÇÃO DEFENSIVA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE DE PROVAS E/OU DECOTE DAS QUALIFICADORAS E AINDA, DO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS PERMISSIVOS DA SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR, INCLUSIVE, COM AS QUALIFICADORAS. EM TESTILHA. ELEMENTOS CONSIDERÁVEIS DA SUA INTEGRAÇÃO DE FORMA PERMANENTE EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Adão da Silva Rocha foi denunciado e depois pronunciado nas iras do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP porque na manhã de 08 de junho de 2024, em uma estrada vicinal, próximo à Roça de Aroldo, zona rural, nesta urbe, foi encontrado sem vida o corpo de Washington Souza Sales, o qual fora assassinado, mediante disparos de arma de fogo, sendo acusados os denunciados, Cizino Rodrigues dos Santos, Jonsivaldo Reis da Silva, Eduardo de Jesus Marques, Marcos Moreira da Silva e Adão da Silva Rocha, os quais em comunhão de desígnios, cada qual na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo fútil e através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida deste, bem como se associaram para o fim de cometer crimes. Recurso Defensivo: Impronúncia em face da fragilidade probatória, destacando-se a absoluta ausência de autoria e/ou que de igual modo, não se poderia manter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, nem muito mais a associação, porque não restou provada a permanência associativa, elemento essencial do tipo. II. Questão em discussão: (i) Verificar se o juízo de admissibilidade da acusação para fins de pronúncia foi acertado e se possível a manutenção das qualificadoras e do tipo de associação. III. Razões de decidir (i) Elementos indiciários de que o recorrente e terceiros se desentenderam e ao depois o primeiro foi obrigado a adentrar em um veículo automotor dos acusados, para depois ser encontrado sem vida em uma estrada vicinal. Probabilidade de que o motivo foi fútil e que a vítima foi alcançada pelos denunciados a surpreendê-la, impedindo-a, face ao seu estado de embriaguez e ainda em razão da quantidade de denunciados de qualquer defesa, restando possível que os denunciados integrassem uma súcia contumaz em práticas criminosas na região. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão precedente na sua integralidade. Tese de julgamento: “Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, ás vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa de apontar na decisão, o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas pro ausência de motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão de pronúncia exige explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o juiz a assim decidir, com indicação das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e autoria da conduta delitiva, tudo em observância ao disposto nos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 423, do CPP”. . STJ - AgRg no REsp n. 1.990.360/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025. Grifos aditados; . STJ - AgRg no AREsp n. 2.717.326/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001629-59.2025.805.0245 oriundo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Sento Sé-BA, tendo como recorrente Adão da Silva Rocha e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e julgá-lo improvido, pelas razões expostas: